Tribunal: STF
Processo: RE 1497405
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. RESTRIÇÕES E VEDAÇÕES DE ACESSO A CARGO PÚBLICO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES E CONTROLE ESTRITO DE IDONEIDADE MORAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - São legítimas as restrições ao ingresso em determinados cargos públicos, desde que devidamente fundamentadas em lei e com critérios objetivos, de modo a garantir a idoneidade dos ocupantes de funções públicas, especialmente aquelas que exigem um grau de confiança e responsabilidade mais elevado.



    II - A natureza de certos cargos públicos impõe a necessidade de um controle mais rigoroso da idoneidade moral dos candidatos. Nesse sentido, a existência de inquéritos, ações penais ou condenações criminais pode ser considerada incompatível com o exercício de tais funções, uma vez que comprometem a imagem e a credibilidade da administração pública.



    III - Em situações excepcionais e de extrema gravidade, verificável no caso concreto, a simples instauração de inquérito policial ou a existência de processo judicial em curso pode ser suficiente para a eliminação do candidato em concurso público. Essa medida, embora excepcional, justifica-se pela necessidade de preservar a imagem da administração pública e garantir a confiança da sociedade.



    IV - Recurso extraordinário a que se nega provimento.